Tribunal: TJDFT
Processo: 0750111-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750111-38.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LUIZA BARRETO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por MARIA HELENA RODRIGUES MARTINS: “Ref. Emenda id. 217729933. Registre-se a alteração no valor da causa. DEFIRO a gratuidade à requerente. ANOTE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para a imediata internação da autora no leito de UTI em razão de quadro de broncoespasmo grave com risco de vida (id 217729933- Pág. 6). Narra que se encontra internada no Hospital Santa Lúcia e necessita de vigilância respiratória, conforme prescrição médica datada de 14/11/2024, mas a ré se recusa a autorizar o procedimento recomendado (id. 217729933– pág. 2). É o breve relato. Decido. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na forma da súmula n. 597, do STJ, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” O referido entendimento apenas reproduziu a interpretação óbvia que se extrai do art. 35-c, da Lei n. 9.656/98, segundo o qual, passadas 24 horas da contratação do plano de saúde, é devida a cobertura a atendimentos de emergência e urgência, independentemente da vigência dos períodos de carência contratual. No caso sob análise, a parte autora trouxe aos autos ao id. 217717144 documento médico que indica a necessidade de sua internação em leito de UTI em sede de urgência. Ademais, é verossímil, ao menos nesta sede, a alegação de que os pagamentos devidos pelo requerente estão em dia, pois houve a juntada da carteirinha do plano, conforme id. 217718546, bem como consta comprovante de pagamento ao id. 217735349. A negativa da internação, por sua vez, restou comprovada por meio do documento de id. 217732340. A urgência é inerente ao caso, tendo em vista a natureza do tratamento requerido. Ressalte-se, do que consta da inicial, a requerente encontra-se em iminência de interrupção do tratamento. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que custeie a internação da autora no leito de UTI, conforme plano terapêutico id. 217717144, no prazo de duas horas a contar da intimação, sob pena multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual arresto dos valores necessários para custeio na rede particular.” A Agravante sustenta (i) que o plano de saúde “iniciou a sua vigência em 20/08/2024”; (ii) que “o prazo de carência para internação finda-se em 16/02/2025, de modo que é absolutamente regular a negativa de autorização para a cobertura de internação solicitada em 14/11/2024, apenas 86 (oitenta e seis) dias após iniciada a vigência do contrato em comento”; (iii) que, “ocorrendo o atendimento do usuário, ainda que em estado de urgência ou emergência, dentro do prazo de carência estabelecido contratualmente (ou seja, dentro dos 180 dias previstos em contrato), o seu atendimento será restrito à cobertura ambulatorial (inclusive, tão somente nas primeiras 12 horas ambulatoriais)”; (iv) que a médica responsável indicou que o procedimento é “pouco urgente – verde”, o que contradiz a alegação de urgência na internação; (v) que não será ressarcida na hipótese de improcedência do pedido; e (vi) que na Declaração de Saúde não foi informada nenhuma doença preexistente, o que indica má-fé por parte da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para exonerá-la do custeio da internação. Preparo recolhido (IDs 66604402 e 66604403). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998. O atendimento de emergência restou demonstrado: de acordo com o “Pedido de Internação” de ID 66577302, em razão de complicações da asma o médico assistente prescreveu a internação da Agravada em unidade de UTI. Nesse contexto em que ressai evidenciada, no plano da cognição sumária, a emergência da internação em UTI, a Agravante está obrigada a autorizá-la, independentemente da carência contratual convencionada. Caracterizada, pois, a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência, tal como prescrito pelo médico assistente. Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência dominante, em se tratando de plano de saúde que contempla a segmentação hospitalar, não prevalece a limitação da internação às primeiras 12 (doze) horas. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator